Tribunal: TCU
Processo: 017.371/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8297/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Maria Angelucia Clementino Leite e Jonas Diogo da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.371/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisca Josefina Menezes (XXX.437.402-XX); Jonas Diogo da Silva (XXX.814.412-XX); Julio Cesar Pinto de Azevedo (XXX.440.422-XX); Maria Angelucia Clementino Leite (XXX.275.701-XX); Maria de Fatima Silva (XXX.278.662-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.